Tribunal: STF
Processo: RE 1340422
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1 Região - CREFITO-1 (Evento 11), com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do TRF 5ª Região (Evento 6), assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR MUNICIPAL. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. LEGALIDADE. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. LEI 8.856/94. NÃO APLICAÇÃO. REMESSA OFICIAL PROVIDA .



    1. Remessa ex officio de sentença que concedeu a segurança, confirmando os termos da liminar, para determinar que seja retificado o Edital nº 001/2019 do Município de Pedra/PE, a fim de que seja respeitada a carga horária de 30 (trinta) horas semanais estabelecida no art. 1º da Lei 8.856/94 para os profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 



    2. A Lei nº 8.856/94, que fixa a carga máxima de trabalho de 30 horas semanais para os Fisioterapeutas, destina-se, apenas, a regular o regime de trabalho dos profissionais com vínculo celetista, não se prestando, pois, a estabelecer a jornada de trabalho de servidores públicos municipais que se encontram submetidos ao regime jurídico estatutário. 



    3. Hipótese em que deve prevalecer a lei municipal, nos termos do edital do concurso público, em respeito aos princípios da legalidade e da especialidade da administração pública. 



    4. Remessa oficial provida.



    Nas razões do recurso alega que o acórdão recorrido violou o inc. XVI do Art. 22 da Constituição Federal, além de ferir Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, relativamente à aplicação da Lei nº 8.856/94, no tocante à jornada de trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de 30 horas semanal, pois compete privativamente a União dispor sobre condições de trabalho, e não aos Municípios.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Trata-se na origem de Mandado de segurança impetrado com o objetivo de determinar a retificação de edital de concurso da Prefeitura de Pedra/PE para o cargo de Fisioterapeuta com previsão de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.



    A Lei nº 8.856/94 estabelece que os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho.



    Esta Corte Suprema fixou entendimento no sentido de ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de profissões, nos termos do artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal. 



    A propósito, confiram com as seguintes ementas:



    CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal. 2. A atribuição de poder fiscalizatório e sancionatório pelo Poder Público Estadual em matéria de Direito do Trabalho contraria a competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). 3. Medida cautelar confirmada em menor extensão. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.



    (ADI 6149, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    (ARE 1266354 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021  PUBLIC 12-03-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação das condições para o exercício profissional é competência privativa da União. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1204596 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019  PUBLIC 16-09-2019)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 869896 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas sobre a mesma questão: ARE 1328191/MT, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; e RE 1212350/PB , Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    As normas editalícias devem manter correspondência e harmonia com as leis que regulam a matéria albergada no edital, sob pena de incidir em ilegalidade. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, razão pela qual deve ser reformado.



    Em face do exposto, dou provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região (CREFITO-1) para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer integralmente a sentença concessiva da ordem proferida pelo Juízo Federal de 28ª Vara/PE. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator